Tribunal: TJPA
Processo: 0812578-50.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812578-50.2018.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: DANIEL RODRIGUES LOBATO, REGIA FARIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À GRAVIDADE DAS LESÕES E SOFRIMENTO DA VÍTIMA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para reduzir o valor da indenização por danos estéticos arbitrado em sentença, mantendo os demais termos da condenação por responsabilidade civil objetiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto (i) à análise da gravidade das lesões corporais sofridas pelo autor e (ii) ao sofrimento físico e psicológico decorrente do evento danoso, com repercussão no arbitramento do valor da indenização por danos estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a responsabilidade do Estado, a extensão dos danos e a adequação do valor indenizatório, à luz da jurisprudência consolidada desta Corte.
4. A decisão levou em conta a proporcionalidade e a razoabilidade dos valores fixados, conforme padrões adotados pelo Tribunal, considerando os elementos probatórios constantes dos autos.
5. A pretensão da embargante visa à rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.
6. O prequestionamento de dispositivos legais é considerado suprido nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária sua expressa menção no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de menção expressa a todos os elementos fáticos ou dispositivos legais não caracteriza omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão do acórdão. 2. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp 925.193/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 30/8/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis
.

Este julgamento foi presidido pelo(a)
Exmo
(a).
Sr
(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
REGIA FARIAS DOS SANTOS
contra o acórdão proferido, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, tão somente para reduzir o valor arbitrado a título de danos estéticos para
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença.

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGENTE PENITENCIÁRIO VÍTIMA DE OMISSÃO ESTATAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e estéticos movida por servidor penitenciário, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais e R$ 80.000,00 por danos estéticos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a companheira sobrevivente possui legitimidade ativa para prosseguir na demanda indenizatória;

(ii) saber se há responsabilidade civil do Estado por omissão quanto à segurança do servidor penitenciário;

(iii) saber se é cabível a redução do valor arbitrado a título de danos estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A companheira sobrevivente, reconhecida judicialmente, é herdeira legítima e possui legitimidade ativa para prosseguir na demanda, conforme art. 943 do Código Civil e Súmula 642 do STJ.

4. O Estado responde objetivamente por danos decorrentes de omissão quanto à segurança em ambiente prisional, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Comprovado o nexo causal entre a omissão estatal e os danos experimentados pelo servidor, resta caracterizada a responsabilidade civil.

6. O valor fixado a título de danos estéticos deve ser reduzido para R$ 50.000,00, conforme parâmetros adotados por esta Corte em casos semelhantes, sem prejuízo da manutenção do valor arbitrado por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da indenização por danos estéticos para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “1. A companheira sobrevivente, reconhecida como herdeira judicialmente, possui legitimidade para prosseguir em ação indenizatória por danos morais e estéticos. 2. O Estado responde objetivamente por danos causados a servidor penitenciário vítima de omissão na segurança durante tentativa de fuga em unidade prisional. 3. É admissível a cumulação de indenização por danos morais e estéticos, podendo ser reduzido o quantum indenizatório conforme os parâmetros jurisprudenciais da Corte.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 943; CPC, art. 496, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 642; TJPA, Apelação Cível 0059596-35.2011.8.14.0301, Rel. Des. Gleide Moura, j. 12/07/2022."

A Embargante alega a existência de
omissão e contradição
no julgado, ressaltando a
gravidade das lesões sofridas
e ao
o abalo físico e psicológico
decorrente dos fatos, sustentando que tais elementos deveriam ter sido melhor considerados para fins de arbitramento do quantum indenizatório.

Nesse condão, pondera que as provas demonstram que o dano estético é severo, afetando significativamente a aparência física do autor, causando-lhe angústia, constrangimento social e prejuízo à sua autoestima. Assim, diz que a redução do valor da indenização viola o princípio da reparação integral, previsto no artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal, e afronta a jurisprudência que orienta a majoração de valores em casos de danos estéticos graves.

Foram ofertadas Contrarrazões
(Id. 28991672)
.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Deve-se ponderar que o recurso de Embargos de Declaração apresenta-se com efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Em síntese, a embargante alega omissão e contradição no julgado, ressaltado que as provas dos autos demonstram grave dano estético e abalo moral, o que impediria a redução do valor da indenização imposta pelo juízo de primeiro grau.

Contudo, averiguo que o acórdão embargado enfrentou de maneira
clara e fundamentada
todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, em especial quanto à legitimidade ativa da embargante, à responsabilidade objetiva do Estado e à necessidade de

redução do valor da indenização por danos estéticos
, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada, tampouco à provocação de nova decisão com viés de mero inconformismo. Ademais, não se verifica obscuridade, contradição ou erro material no julgado a ensejar o cabimento dos aclaratórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Por fim, importa esclarecer a desnecessidade de pronunciamento sobre os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, em face da previsão do art. 1.025 do CPC:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, constato somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/02/2026